Tribunal: TJES
Processo: 0024018-63.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024018-63.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAIDA BITTENCOURT e outros
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PARIDADE DE REAJUSTE ENTRE ATIVOS E INATIVOS
. AUSÊNCIA DE DIREITO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA
. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – O artigo 41 do Regulamento garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. 2 - A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e não se vislumbra ofensa à liberdade de contratar, aos Princípios de Probidade e Boa-fé ou mesmo adoção de interpretação desfavorável ao aderente (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil). 3 - Considerando a complexidade da matéria, o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, a verba honorária deve ser reduzida para 10% (dez) por cento do valor da causa. 4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024018-63.2013.8.08.0024

APELANTE
S
:

JOIADA BITTENCOURT E LUCINETE DE FÁTIMA SOAVE TOZETTI

APELADO:
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 1.256-1.260 por meio do qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação que visa a complementação de benefício previdenciário.

Os Apelantes ajuizaram a presente ação objetivando a condenação das Apeladas a incorporarem “
e ao seu benef
í
cio o percentual de reajuste salarial representado pelo n
í
vel criado pela Co
m
panhia no ACT de 2004/2005, a fi
m
de que as rec
l
amantes receba
m
os mesmos valores experimentados pelo pessoal da ativa, confor
m
e determina o artigo 41 do Regulamento do P
l
ano de Benef
í
cio, be
m
co
m
o o item 3.2, "a" da Reso
l
uç
ã
o 32-A da Petrobras
” (fl. 32).

O MM Juiz acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da PETROBRAS e julgou improcedente a pretensão deduzida em relação a PETROS, destacando que:

Quanto ao mérito, conforme amplo entendimento jurisprudencial, não há que se acolher a pretensão autoral do autor no tocante ao plano de benefícios da ré, já que o regramento do plano a ser aplicado não é o do tempo da adesão, ao contrário da tese amplamente defendida na petição inicial.

[...]

Ademais, conforme amplo entendimento jurisprudencial, não há que se falar em paridade entre ativos e inativos da PETROBRÁS no tocante ao plano de benefícios da ré.

[...]

Não bastasse, a matéria foi apreciada em sede de Recurso Repetitito – Temas 907, 736 e 941 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – mecanismo do art. 332, II do CPC, sendo, por isso, de observância obrigatória. Trata-se justamente do entendimento de que se aplica ao beneficiário a regra vigente ao tempo da implementação das condições para concessão do benefício, de que não cabe concessão de parcelas como abono e vantagem de qualquer natureza aos benefícios complementares, bem como de que o reajuste dos benefícios desta natureza não contemplam os aumentos reais.

Seguiu-se o presente recurso.

Como mencionado, o MM Juiz reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobrás S/A, não havendo recurso quanto ao tema, embora esta tenha retornado ao tema em contrarrazões,

Discute-se nos autos se os Apelante possuem direito ao reajuste dos seus benefícios previdenciários nos mesmos percentuais “
experimentados pelo pessoal da ativa, confor
m
e determina o artigo 41 do Regulamento do P
l
ano de Benef
í
cio, be
m
co
m
o o item 3.2, "a" da Reso
l
uç
ã
o 32-A da Petrobras
”.

Nos termos da Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça, "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
".

O Superior Tribunal de Justiça tem destacado que “
No tocante ao regime de previdência privada complementar, é pacífica a orientação deste Tribunal Superior de que o direito adquirido somente se aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os requisitos para a percepção do benefício previdenciário”
(AgRg no REsp nº 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 14/4/2014). [...] (EDcl no AgRg no REsp 1441336/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).

A jurisprudência é firme no sentido de que a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR não é benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás, mas apenas àqueles que, em razão de certas peculiaridades, recebem remuneração inferior ao padrão mínimo e que passaram a rubrica denominada “Complemento da RMNR”. É o que vê da cláusula 36, do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho-2007.

Considerando que a RMNR é um parâmetro remuneratório a ser observado de acordo com a região, regime de trabalho e nível salarial (cláusula 11), não pode ser estendida aos aposentados/pensionistas.

O artigo 41 do Regulamento garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Este egrégio Tribunal tem entendido que é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. REAJUSTE DE SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 41 DO ANTIGO REGULAMENTO PETROS. REPACTUAÇÃO DE 2007. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILI
D
ADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES 2.
O C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente,
é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001.
3. O Art.41 do plano de benefícios da PETROS garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada. Precedentes. 4. A regra de equidade prevista no §8º do Art.85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de inestimável e irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ. 5. Considerando que não houve condenação e nem proveito econômico com o julgamento de improcedência da demanda, o percentual de honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e dentro do intervalo percentual previsto no Art.85,§2º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), na forma do Art.85, §11, do CPC. (TJES, Apelação Cível, 035160204984, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PETROS CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICABILIDADE REAJUSTE DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ART. 41 DO REGULAMENTO DE PLANOS PETROS INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE REGIME DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO CORRETA EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO
. 1. A Súmula 563, do C. STJ assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). 2. Ainda que o regulamento da Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros, assegure o emprego de fator de correção dos valores das suplementações de aposentadoria, que se baseia no salário de participação,
tal situação não importa dizer que deve existir paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.
(TJES, Classe: Apelação, 24151339991, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 21/10/2016). 3. Ademais, o entendimento deste Tribunal de Justiça coaduna-se no sentido de que o art. 41 do Regulamento de Planos Petros não faz previsão de regime de paridade, mas tão somente promovem os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora na mesma época. 4. Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 024140010380, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PETROS - PARIDADE DE REAJUSTES DE ATIVOS E INATIVOS ARTIGO 41 DO REGULAMENTO PLANO PETROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO DE EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I -
O artigo 41 do Plano de Previdência Complementar da PETROS estabelece que os reajustes são realizados na mesma época,
não se referindo à aplicação dos mesmos índices para pensionistas e ativos.

II - Ainda que assim não fosse, o acordo coletivo 2007/2009, repetido no 2013/2015, afastou a regra do artigo 41 do instrumento normativo pretérito, dissociando o reajuste dos salários de participação daqueles aplicados aos proventos dos petroleiros na ativa. III - Inaplicável a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC se não há proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco valor da causa considerado muito baixo. IV - Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível, 024160212957, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE BENEFÍCIO - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS - ARTIGO 41 DO RPB (PETROS) - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS - RMNR REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - AUMENTO SALARIAL - RECURSO NÃO PROVIDO
. I. Suscita no recurso preliminar alusiva a coisa julgada e litispendência, temas, contudo, que não compuseram a realidade dos autos, tanto que em seu texto o apelo faz menção a ações trabalhistas estranhas ao objeto da ação, bem como, às pessoas de Idelfonso Lázaro e Valdemir, pessoas estas que não compõem a relação processual, revela-se claro o equívoco operado, não merecendo ser conhecido o recurso neste ponto. II - A leitura do artigo 41 do Regulamento da PETROS não leva à conclusão que tem expectativa o apelante, visto que, a despeito de relacionar no tempo (periodicidade) a concessão de reajuste tanto aos ativos quanto aos inativos, diferente ocorre quanto ao percentual de reajuste, vale dizer, a paridade almejada pelo recorrente, pois não normatizou a similitude afirmada. III. A interpretação já assente deste E. Tribunal para o art. 41 do Regulamento da PETROS é a de que a referida disposição garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação,
o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.
IV. Não que se falar em redução da verba honorária já fixada na origem no patamar mínimo, conforme disposição do §2º do artigo 85 do estatuto processual, não havendo, ademais, espaço para apreciação equitativa do §8º, deste mesmo artigo. V. Recurso em parte conhecido e não provido. (TJES, Apelação Cível, 024160218822, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

A sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e não se vislumbra ofensa à liberdade de contratar, aos Princípios de Probidade e Boa-fé ou mesmo adoção de interpretação desfavorável ao aderente (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil).

Finalmente, os Apelantes requerem a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

O Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Compulsando os autos verifica-se que os Apelantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste passo, considerando a complexidade da matéria, o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, razão assiste aos Apelantes devendo a verba honorária ser reduzida para 10% (dez) por cento do valor da causa.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao Recurso de Apelação, para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para 10% (dez) por cento do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento